Tribunal: TJDFT
Processo: 0712856-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712856-80.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JUCELITA SANTOS DE ANDRADE DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 151571748, proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos n. 0716323-47.2022.8.07.0018, proposta por JUCELITA SANTOS DE ANDRADE, ora agravada, em face do agravante e do INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF, ora agravado. Na ocasião, o juízo redistribuiu o ônus da prova, nos seguintes termos: Procedo ao saneamento e organização do processo nos moldes do art. 357 do Código de Processo Civil. As partes estão regularmente representadas. Estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Não há questão processual pendente. [...] Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova requerido pela Autora, observo que se trata de ação em que se busca a responsabilidade civil do Estado por supostas falhas nos atendimentos médicos a que foi submetido a Autora no serviço público de saúde, de modo a aferir se a conduta dos médicos e da estrutura hospitalar acarretaram os danos experimentados pela Autora. Assim, diante das peculiaridades da causa, é evidente que os réus é quem possuem maior facilidade para a produção das provas necessárias aos esclarecimentos dos fatos aqui relatados. Com estas considerações, redistribuo o ônus da prova, invertendo-o, o que faço com fulcro no art. 373, § 1o, do CPC, em face da hipossuficiência econômica e técnica da Autora. Diante disso, determino a intimação dos réus para que, caso queiram, especifiquem as provas que pretendem produzir, no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, venham os autos conclusos para decisão. Intimem-se. (Grifos no original) O ora agravante, em suas razões recursais, sustenta que na decisão recorrida não há fundamentação específica adequada ao caso concreto e, por isso, o art. 373 do Código de Processo Civil – CPC não foi cumprido. Afirma que, no pronunciamento, não foram delimitados os fatos objetos de prova, o que, segundo ele, seria indispensável, sob pena de frustrar a sua defesa e de exigir que os profissionais do Sistema Único de Saúde – SUS atribuam maior relevância a se eximir de qualquer culpa, em detrimento da saúde dos pacientes. Alega que [...] somente a parte autora pode, ao alegar ter sido vítima de erro médico, apontar onde teria sido a culpa em seu atendimento: a falta de exame ou remédio, o erro do diagnóstico, o mal tratamento recebido por servidores públicos etc. Defende que a simples presença do SUS no polo passivo da ação indenizatória não é suficiente para ensejar a inversão do ônus da prova. Assim, o agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo, “[...] para o fim de suspender a eficácia da r. decisão agravada até julgamento do recurso”, e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja aplicada a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373, incisos I e II do CPC) ou, subsidiariamente, para que o juízo de origem “[...] fundamente, nos termos do artigo 373, § 2o, o porquê a autora, neste caso concreto, está sendo limitada em comprovar o eventual dano causado pelo DF em seu atendimento.” (ID 45469246). Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à adequação da redistribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, §§ 1o e 2o, do CPC. Inicialmente, verifico que o juízo de origem aparenta ter redistribuído o ônus da prova em desfavor não apenas do ora agravante, mas também do IGESDF, uma vez que fez constar, na parte final da decisão recorrida, o seguinte: Assim, diante das peculiaridades da causa, é evidente que os réus é quem possuem maior facilidade para a produção das provas necessárias aos esclarecimentos dos fatos aqui relatados. [...] Diante disso, determino a intimação dos réus para que, caso queiram, especifiquem as provas que pretendem produzir, no prazo de 5 (cinco) dias. (ID origem 151571748 - Pág. 2) (Grifou-se) No que concerne ao perigo da demora, observo que, em suas razões, o agravante não trouxe qualquer justificativa para pleitear a suspensão da decisão recorrida até o julgamento do presente Agravo. De outra banda, no que concerne à probabilidade do provimento recursal, é certo que a análise quanto à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de a requerente/agravada produzir provas a respeito das questões controversas (art. 373, § 1o, CPC) é matéria que depende de apreciação aprofundada da vasta documentação anexada aos autos de origem, providência incompatível com esta etapa processual de análise superficial. Nada obstante, ao menos em sede de cognição sumária, observo que, contrariamente ao alegado pelo agravante, a requerente/agravada parece ter delimitado quais aspectos de seu tratamento considera erro médico, e, por isso, podem ser objeto de prova. Nesse aspecto, confiram-se trechos da petição inicial: Os documentos anexados, comprovam que ocorreu ERRO MÉDICO (perfuração do duodeno), durante a realização do procedimento não se compreende previsíveis e aceitáveis para esse tipo de procedimento cirúrgico que levou a paciente e toda a sua família a vivenciar por meses, momentos de desesperos, pois quando da realização de todos os procedimentos cirúrgicos, 08(oito), os familiares e a autora eram alertados do risco de óbito. Perfurar o duodeno quando se realizava procedimento cirúrgico distinto não se trata de situação de agravamento do quadro clínico por “complicações”, mas sim erro grotesco por imperícia. (ID origem 139988435 - Pág. 5). (Grifos no original) Portanto, impõe-se aos requeridos a obrigação de indenizar o dano moral, o dano estético e material surgido pelas complicações após perfuração do duodeno, que ensejaram em iminente risco de morte, sequelas físicas e psicológicas causadas pela omissão/comissão do IGESDF e do Distrito Federal, uma vez que houve erro médico e falha na prestação de serviços na realização do procedimento CPRE, e omissão em detectar precocemente o erro que evoluiu para sepse abdominal, ou seja: Infeção Hospitalar pós cirúrgico. (ID origem 139988435 - Pág. 8 e 9) (Grifou-se) Outrossim, há de se considerar que, em situações de erro médico ocorrido no SUS, este eg. Tribunal de Justiça tem adotado entendimento semelhante ao da decisão recorrida quanto à hipossuficiência técnica do paciente e à maior facilidade para os prestadores do serviço produzirem provas, senão vejamos: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. ATENDIMENTO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DE PROVA. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS. 1. Em observância ao princípio da economia processual, adequada a análise conjunta do agravo interno com o agravo de instrumento, quando este comportar julgamento de mérito. Precedentes. 2. Admite-se a inversão do ônus da prova em desfavor do Distrito Federal, ora agravante, seja pela constatação de hipossuficiência técnica da parte autora na produção probatória em ação indenizatória em que se pretende reparação por danos morais, por alegado erro médico cometido em hospital da rede pública distrital, seja pela maior facilidade do ente público na obtenção da prova do fato contrário, para a adequada solução da lide (CPC, art. 373, § 1o). 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, "esta Corte, em casos análogos, tem admitido a inversão do ônus da prova, em casos de vulnerabilidade e hipossufiência técnica da vítima, como na hipótese: STJ, AgInt no AREsp 1.292.086/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2018; REsp 1.667.776/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/08/2017." (AgInt no AREsp n. 1.707.152/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 12/11/2020). 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS. (Acórdão 1684114, 07388773020228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no PJe: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUPOSTO ERRO MÉDICO. SUPOSTA QUEDA DE PACIENTE INTERNADO EM HOSPITAL PÚBLICO. ULTERIOR FALECIMENTO. CONTROVÉRSIA QUANTO À CAUSA DA MORTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento por meio da qual autores pretendem sua reparação civil por danos morais, determinou a inversão do ônus da prova, para atribuir ao ente político distrital "o ônus de demonstrar que o atendimento médico-hospitalar (ou sua insuficiência) não contribuiu para o óbito ou agravamento do sofrimento da mãe dos autores" (ID origem 125369489). 2. A inversão do ônus da prova poderá ser determinada pelo Juiz quando constatada a impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo pela parte à qual ordinariamente caberia, bem como quando verificada a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, desde que não gere situação na qual a desincumbência do ônus seja impossível ou excessivamente difícil, nos termos do art. 373, §§ 1o e 2o, do CPC. 3. Registre-se que, na origem, se trata de ação de conhecimento na qual os autores, ora agravados, pleiteiam reparação civil por danos morais decorrentes de suposto defeito na prestação de serviço médico-hospitalar prestado pelos agentes em atuação em hospital público, que teria resultado no falecimento de sua genitora, ocorrido em 7/11/2020. 4. Considerando que o ponto controvertido a ser elucidado na origem consiste em verificar eventual falha no atendimento prestado à mãe dos agravados, "notadamente a partir da internação da paciente por COVID-19, bem como após a sua queda no leito de internação" (ID origem 125369489), não se vislumbra dificuldade excessiva para que o agravante se desincumba do encargo probatório que lhe foi atribuído. 5. É que o agravante possui melhores condições de demonstrar, de forma técnica, que o atendimento médico-hospitalar prestado à paciente não contribuiu para o evento morte da genitora dos agravados, haja vista contar com acesso aos registros médicos relativos ao caso, bem como a outros documentos que eventualmente contenham registros dos procedimentos empregados na situação concreta, sem prejuízo da indicação dos agentes públicos responsáveis pelo atendimento da agravada. Não há falar, assim, em reforma da r. decisão agravada que acertadamente determinou a inversão do ônus probatório, em estrita observância ao art. 373, § 1o, do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1621486, 07197804420228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Nesse sentido, não é possível afirmar, neste momento processual, a probabilidade do provimento recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido e mantenho os efeitos produzidos pela decisão recorrida. À Secretaria, para posicionar o IGESDF no polo passivo deste recurso, uma vez que o agravante indicado na peça recursal corresponde exclusivamente ao Distrito Federal. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 18 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator